Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-61.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007883-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DE CARVALHO - CPF: 421.939.152-53 (ADVOGADO), MATEUS ANTELO MACIANO - CPF: 050.984.052-38 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (REU), MARCOS ROGERIO DE CARVALHO - CPF: 421.939.152-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HEULLER FELIPE DA SILVA - CPF: 066.422.182-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGADA NULIDADE DO
INGRESSO FORÇADO EM QUARTO DE HOTEL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FUNDADAS RAZÕES. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PARCA DOCUMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Não há falar-se em nulidade de prova obtida a partir da busca realizada no quarto de hotel em que o paciente estava hospedado, quando motivada por fundada suspeita oriunda de
prévia abordagem do veículo em razão de irregularidade da placa do automóvel e contradições acerca do local em que estaria hospedado, sobretudo pelo fato de ter mentido
sobre o local em que estaria hospedado, o que consubstancia objetivamente fundadas razões, na forma do art. 240, §1º, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal.

02. No caso, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a ordem pública, visivelmente abalada pela grande quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando 24,8 quilos de entorpecentes, distribuídos em 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína e 07 (sete) tabletes de pasta base de cocaína (Enunciado n. 25, TJMT).

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

04. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

05. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, pois o feito não foi devidamente instruído, de maneira que resta inviabilizada a análise da alegada morosidade do Poder Público na apuração dos fatos, especialmente considerando que o tempo de prisão não é desproporcional.

06. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Mateus Antelo Maciano
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a sua prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

Ressai dos autos que o paciente se encontra segregado desde 08/02/2024 pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia, o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva sob o fundamento de que a segregação cautelar seria necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, eis que o paciente teria sido flagrado com
21 tabletes de entorpecentes
, compreendidos em 14 de substância análoga à cocaína e 07 de substância análoga à pasta base de cocaína,
totalizando 24,8 quilos de drogas.

Irresignado, o impetrante alega: (i) ilicitude da apreensão da droga, ao argumento de que inexistem fundadas razões para a busca realizada no interior do quarto de hotel onde o paciente estava hospedado; (ii) ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva; (iii) inexistência dos requisitos da prisão preventiva; (iv) excesso de prazo e (v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, mormente por ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, bem como pelos problemas de saúde de sua mãe.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código Processo Penal.

A petição inicial, inicialmente, foi apresentada sem documentos suficientes para compreensão do contexto fático e jurídico da prisão do paciente, motivo pelo qual, após despacho deste Relator, foram juntados documentos pelo impetrante (id. 208584172).

Empós, foi indeferida a medida liminar (id.
208669691
).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id.
209263693
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela concessão da ordem
,
para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão
(id.
211248691
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, registra-se a impossibilidade da plena compreensão do contexto fático e jurídico da prisão cautelar do paciente, tendo em vista a parca documentação juntada nesta impetração, eis que ausente, por exemplo, o auto de prisão em flagrante, respectivo inquérito policial e eventual denúncia (caso oferecida).

E vale frisar, novamente, que no curso da tramitação deste
habeas corpus
, antes da análise do pedido liminar, este Relator facultou ao impetrante a juntada dos documentos necessários à comprovação da alegada coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, no entanto, mesmo assim, foram juntados fragmentos da persecução criminal.

Neste recorte probatório promovido a critério do impetrante, a reconstrução das circunstâncias fáticas do alegado constrangimento ilegal se baseia na decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, na narrativa fática da petição inicial e nos documentos de ordem pessoal que foram juntados nestes autos.

Assim, segundo consta, em 08/02/2024, os agentes da Polícia Militar realizavam rondas no bojo da Operação Vitae – Fase X, quando avistaram o paciente na condução de seu veículo automotor, Gol de cor prata, em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (placas de identificação ilegíveis, sujas de barro), razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, o paciente apresentou respostas evasivas e contraditórias, sobretudo o que iria fazer na cidade de Sorriso e, após informar que estava hospedado no Hotel Cabana Gaúcha, os policiais militares deslocaram-se até o local para fins de averiguação, contudo, a
recepcionista relatou que o paciente já havia encerrado sua hospedagem.

Na sequência, após o paciente informar que na realidade estava hospedado no
Hotel Paraná
, os policiais foram até o local indicado e entraram no quarto em que ele estava com outras três pessoas. Durante a busca no local, encontraram uma quantidade significativa de drogas –
14 (catorze) tabletes de cocaína e 7 (sete) tabletes de pasta base de cocaína -, totalizando 24,8 quilos
,
momento que foi conduzido para Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Concluídos os procedimentos da autoridade policial, o juízo de origem, durante audiência de custódia, homologou o auto de prisão em flagrante, oportunidade em que indeferiu a tese de nulidade por ausência de fundadas razões para busca domiciliar, nos termos seguintes:

“Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, sendo que o caso tratou da continuidade da OPERAÇÃO VITAE FASE X em que a equipe de patrulhamento tático realizou as devidas diligências e investigações que desencadearam na localização das drogas com os autuados, inclusive na expressiva quantidade/diversidade de entorpecentes no hotel em que estavam hospedados os suspeitos.

Gize-se a regularidade da busca pessoal, pois o carro Gol (no qual os suspeitos estavam) levantou fundadas suspeitas, pois a placa estava coberta de barro e, portanto, irregular. Ademais, as fundadas suspeitas vieram corroboradas pelas versões fluídas e em contradição dadas pelos suspeitos, os quais não apontaram com clareza a razão de viajar para Sorriso/MT, nem sabiam em qual hotel estavam hospedados.”

Na mesma oportunidade, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com base na
ordem pública
, em razão da natureza do entorpecente apreendido e de sua significativa quantidade
, nos termos seguintes:

“(...)“Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato MATEUS ANTELO MACIANO e HEULLER FELIPE DA SILVA,
especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas de 24,8kg
-, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a
natureza e forma acondicionada das diversas drogas apreendidas
. (...)”
(id. 208584192 - Pág. 5).

Pois bem. Delineado o contexto fático e jurídico da prisão em flagrante do paciente e do respectivo decreto preventivo, denota-se a impossibilidade de acolher o pleito deduzido nesta impetração, por ausência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, eis que inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada pela Polícia Militar e se faz necessária a segregação cautelar para tutelar a ordem pública.

Nesse sentido, registre-se que o quarto de hotel dispõe da mesma proteção conferida ao domicílio, pois a definição de casa para efeito da proteção constitucional, instituída no art. 5º, XI, da Constituição Federal, compreende aposentos coletivos, ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel, pensão, motel e hospedaria

(AgRg no HC n. 731.668/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), STJ - Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

No entanto, a busca realizada pela Polícia Milita no quarto de hotel em que o paciente se encontrava hospedado foi precedida de fundadas suspeitas, evidenciadas nas circunstâncias fáticas delineadas alhures, quais sejam, abordagem veicular motivada pela irregularidade na placa do automóvel, seguida de diversas contradições do paciente verificadas em diligências prévias da Polícia Militar.

Neste aspecto, cabe destacar o
distinguishing
entre o presente caso e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados na petição inicial que versam sobre ilegalidade de busca domiciliar fundada apenas em denúncia anônima, já que, na hipótese em julgamento, não houve denúncia, além do que os policiais agiram inicialmente motivados pela irregularidade na placa do veículo conduzido pelo paciente e realizaram diligências antes da efetivação da busca.

No caso em análise, a dinâmica fática antecedente à efetivação da busca domiciliar seria seguinte: (i) os policiais militares estavam realizando rondas em continuidade à Operação Vitae, Fase X; (ii) durante as rondas, abordaram o veículo conduzido pelo paciente por conta de irregularidade na placa do automóvel (estaria coberta de barro); (iii) na abordagem, o paciente informou que era proveniente do Estado de Rondônia, mas não soube explicar com clareza o motivo pelo qual estava na cidade de Sorriso; (iv) ainda durante a abordagem policial, o paciente informou que estaria hospedado no Hotel Cabana Gaúcha, todavia, após diligenciarem com o propósito de checarem a informação, os policiais militares foram informados que o paciente já tinha saído do hotel; (v) em continuidade às diligências, o paciente informou que estava hospedado no Hotel Paraná, onde os policiais realizaram busca e encontraram expressiva quantidade de droga.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
representado no RE 603616, firmou a Tese de Repercussão Geral n. 280, com o seguinte conteúdo:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Segundo a Suprema Corte, a inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal pode ser excepcionada pelo estado de flagrância, permitindo o ingresso forçado à residência, inclusive no período noturno, se houver fundadas razões – a serem evidenciadas a posteriori – de que no interior do imóvel há situação de flagrante delito.

No caso em julgamento, as circunstâncias fáticas pretéritas à busca realizada no quarto de hotel evidenciavam fundadas razões de prática delitiva, na medida em que, após ser abordado pela Polícia Militar por conta de irregularidade na placa do veículo que conduzia, o paciente mentiu sobre o local em que estaria hospedado, o que, a meu sentir, consubstancia objetivamente fundadas razões, na forma do art. 240, §1º, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal.

Registre-se, ademais, que embora a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
neste ponto, entendo que a análise da tese defensiva de nulidade pelo Juízo Plantonista, em sede de audiência de custódia, é suficiente para o conhecimento da questão pelo Tribunal de Justiça.

Portanto, compreende-se pela legalidade da busca domiciliar operada pela Polícia Militar e, por conseguinte, pela ausência do propalado constrangimento ilegal.

Do mesmo modo, o fundamento da prisão preventiva se mostra idôneo, porquanto o juízo de origem justificou a medida extrema na natureza e quantidade de droga apreendida, que, como narrado, seriam 24,8 quilos de entorpecentes, distribuídos em 14 (quatorze) tabeles de pasta base de cocaína e 07 (sete) tabletes de pasta base de cocaína.

Interrogado pela autoridade policial, o paciente alegou ser mero transportador da droga, ao mencionar que aceitara
“trazer a encomenda”
de Rondônia para a cidade de Sorriso para quitar uma dívida:

“QUE o interrogado concordou em trazer a encomenda, mas inicialmente o interrogado não sabia que a encomenda era entorpecente; QUE o interrogado concordou, pois tem uma dívida grande em sua cidade”
(id.
209263693).

Nesse contexto, embora a condição de mera “mula” pudesse revelar menor gravidade na conduta do paciente, não se verifica dos documentos anexados nesta impetração elementos suficientes para, nos limites cognitivos do
habeas corpus
, aquilatar as circunstâncias específicas do crime de tráfico apurado na instância de origem.

Isso porque, apesar de intimado para melhor instruir a presente impetração, o impetrante não acostou o auto de prisão em flagrante do paciente, o respectivo inquérito policial, tampouco eventual denúncia (caso oferecida), o que prejudica sobremaneira a compreensão da conduta do paciente.

A propósito, é assente na jurisprudência da Corte Especial a inadmissibilidade da
“análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico, ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus"
(HC n. 673.905/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)

No caso concreto, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a ordem pública, visivelmente abalada pela grande quantidade e natureza nociva da droga apreendida com o paciente, como já mencionado,
24,8 quilos de entorpecentes, distribuídos em 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína e 07 (sete) tabletes de pasta base de cocaína

É a jurisprudência da Corte Cidadão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA (199 KG DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1 - A jurisprudência desta Corte, que entende que a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018).

(...)

3 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 192.212/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo nº 25, nos seguintes dizeres:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A lesividade à ordem pública, no caso em análise, também é denotada do valor financeiro expresso do entorpecente transportado pelo paciente, porquanto, numa conta matemática superficial, chega-se à cifra superior a meio milhão de reais, se adotado o preço do quilo da cocaína no Estado de Mato Grosso divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 14/12/2022.

Assim, o decreto de prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamento na cautela à ordem pública.

Por conseguinte,
fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Sobre as condições pessoais do paciente, ressalva-se o respeitável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que opina pela concessão da ordem ao argumento de que
“afora a quantidade de entorpecentes, que é inegável, tenho que não restou demonstrado, à luz do fato concreto, a real periculosidade do Paciente, que justifique a necessidade da custódia cautelar”
.

Entretanto, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por fim, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, porquanto, como dito, o impetrante não procedeu à juntada do auto de prisão em flagrante, inquérito policial e eventual denúncia, motivo pelo qual resta inviabilizada analisar a alegada morosidade do Poder Público na apuração dos fatos, notadamente porque a prisão se mostra recente, efetivada em
08/02/2024.

Com tais considerações,
conheço do presente
habeas corpu
s e, no mérito, denego-lhe a ordem
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024